Tribunal: TJES
Processo: 5007445-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007445-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO e outros

APELADO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o fornecedor de serviços responde, dentre outros, pelos vícios de qualidade, podendo o consumidor exigir, alternativamente, sua reexecução sem custo adicional, restituição imediata da quantia paga ou, ainda, abatimento proporcional do preço. Portanto, não comporta qualquer reforma a sentença prolatada, no ponto em que determinou a restituição atualizada, em parcela única, do valor despendido pela primeira apelante com os aludidos cursos, em razão do nítido vício decorrente da invalidação dos certificados de conclusão.

2. Não se pode olvidar que a consumidora experimentou mais do que mero dissabor cotidiano ao se deparar com a invalidação dos aludidos certificados, tendo empreendido tempo e esforço para conquistá-los, encontrando-se sem a devida capacitação que almejava apresentar perante o mercado de trabalho, o que enseja a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

3. O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelo ofensor, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.

Sendo assim, considera-se adequada e proporcional a quantia arbitrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizente com o patamar fixado em situações semelhantes.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO
e
MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
,
haja vista inconformadas com a sentença id. 7631524 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida:
“i) a restituir a requerente todo o montante adimplido para a realização dos cursos de pós-graduação em “educação no campo” e “língua portuguesa e literatura brasileira”, ambos com certificados emitidos em 30/12/2015, o que inclui os valores relacionados as mensalidades, emissões de certificados, matrículas e outras taxas administrativas estritamente relacionadas aos cursos. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela requerente, com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”
.

Postula Lucia das Dores Ramos Cesarino, em síntese (id. 7631526), a majoração dos danos morais.

Por sua vez, sustenta a Instituição de Ensino (id. 7631530), em suma, que a apelada não faz jus à restituição dos valores despendidos com os cursos realizados.

Acrescenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, defende a necessidade de minoração.

Contrarrazões nos ids. 7631539 e 7631543.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007445-72.2022.8.08.0047

APTE/APDA:

LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO

APDA/APTE:

MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO
e por
MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
,
haja vista inconformadas com a sentença id. 7631524 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida:
“i) a restituir a requerente todo o montante adimplido para a realização dos cursos de pós-graduação em “educação no campo” e “língua portuguesa e literatura brasileira”, ambos com certificados emitidos em 30/12/2015, o que inclui os valores relacionados as mensalidades, emissões de certificados, matrículas e outras taxas administrativas estritamente relacionadas aos cursos. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela requerente, com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”
.

Postula Lucia das Dores Ramos Cesarino, em síntese (id. 7631526), a majoração dos danos morais.

Por sua vez, sustenta a Instituição de Ensino (id. 7631530), em suma, que a apelada não faz jus à restituição dos valores despendidos com os cursos realizados.

Acrescenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, defende a necessidade de minoração.

Pois bem.

Extrai-se da sentença:

“Por outro lado, entendo que a pretensão autoral em ser ressarcida pelos valores adimplidos para a realização do curso (danos emergentes) merece prosperar. A autora apontou que adimpliu com o valor cobrado pela requerida para a realização dos cursos, o que não foi controvertido pela parte demanda. Assim, cabe a parte requerida restituir a requerente todo o montante adimplido para a realização dos cursos de pós-graduação em “educação no campo” e “língua portuguesa e literatura brasileira”, ambos com certificados emitidos em 30/12/2015, o que inclui os valores relacionados as mensalidades, emissões de certificados, matrículas e outras taxas administrativas estritamente relacionadas aos cursos.

Tal montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, pois é passível de ser arbitrado com simples cálculos aritméticos, bastando a apresentação por parte da autora dos valores adimplidos.

O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Por fim, quanto aos danos extrapatrimoniais (morais), a requerente pleiteia a condenação da requerida ao pagamento em valor não inferior a dez salários-mínimos. A compensação do dano extrapatrimonial, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, visa recompor danos que afetaram o indivíduo, ou seja, que violaram a sua integridade em seu aspecto global. Na hipótese em concreto, tenho como inquestionável o grande abalo emocional e psíquico suportado pela requerente, que, ao frequentar os cursos de pós-graduação, tinha o evidente escopo de receber, ao final, certificados de conclusão de curso que estivessem suficientemente aptos a demonstrar para o mercado de trabalho as habilidades adquiridas/aperfeiçoadas por ela.

A frustração quanto à validade dos certificados foi – e, possivelmente, ainda é – circunstância que causou na requerente sentimentos e sensações que ultrapassam o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, justamente porque não recebeu a contrapartida por todo o seu desempenho nos cursos de pós-graduação em “educação no campo” e “língua portuguesa e literatura brasileira”. A dedicação de seu tempo e o investimento financeiro em algo que não traz retorno é algo que provoca, sem dúvida, violação aos mais variados aspectos da personalidade de uma pessoa.

Por isso, tenho como configurado o dano extrapatrimonial, fixando como valor indispensável à compensá-la o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido valor foi arbitrado levando em consideração: i) o caráter/a natureza do prejuízo e a sua extensão; ii) o tempo em que o dano se perpetuou/perpetua na vida pessoal/profissional da requerente; iii) o caráter pedagógico da reparação civil, e, por último; iv) as condições das partes envolvidas no presente litígio”.

Após
detida análise dos autos, tenho que os recursos não comportam provimento.

Mostra-se incontroverso nos autos que a primeira recorrente frequentou dois cursos de pós graduação em instituição vinculada à Multivix – Nova Venécia, cujos certificados de conclusão foram invalidados judicialmente.

A Instituição de Ensino almeja o afastamento do dever de restituir os valores despendidos pela autora com os cursos realizados.

Entretanto, o art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o fornecedor de serviços responde, dentre outros, pelos vícios de qualidade, podendo o consumidor exigir, alternativamente, sua reexecução sem custo adicional, restituição imediata da quantia paga ou, ainda, abatimento proporcional do preço.

Portanto, não comporta qualquer reforma a sentença prolatada, no ponto em que determinou a restituição atualizada, em parcela única, do valor arcado pela primeira apelante com os aludidos cursos, em razão do nítido vício decorrente da invalidação dos certificados de conclusão.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, não se pode olvidar que a consumidora experimentou mais do que mero dissabor cotidiano ao se deparar com a invalidação dos aludidos certificados, tendo empreendido tempo e esforço para conquistá-los, encontrando-se sem a devida capacitação que almejava apresentar perante o mercado de trabalho.

Acerca do
quantum
arbitrado, registro que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelo ofensor, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.

Sendo assim, considero adequada e proporcional a quantia arbitrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condizendo com o patamar fixado por este Órgão julgador em situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES. REVELIA DE GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA. AFASTADA. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO.
RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO
, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO UMA SEGUNDA GRADUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AJUSTADOS. DANO MORAL. REDUZIDO O QUANTUM. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Não tendo a Instituição recorrente demonstrado que prestou, juntamente com os demais fornecedores do serviço, informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, sobretudo acerca da não configuração de um novo curso de graduação, considera-se acertada a decisão do juízo a quo, que reconheceu a falha na prestação de serviços dos requeridos e os condenou às reparações de ordem material e moral. [...] VII - O quantum arbitrado na origem a título de danos morais comporta minoração, posto que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima. Nesse contexto, sopesando tais elementos, considera-se que o quantum fixado pelo Magistrado a quo, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mostra-se desarrazoado, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. VIII - Recursos conhecidos, com provimento à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos e parcial provimento ao apelo de Granier Escola Preparatória. (TJES; AC 0015509-37.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 11/04/2024)

Em igual sentido:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POSTERIORMENTE À SUA EXPEDIÇÃO
. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL VERIFICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 7. Quanto aos danos morais, não há dúvida de que a conduta da apelante acarretou grande transtorno à vida profissional da autora, impedindo-a de prosseguir com sua profissão e assumir cargos a que faria jus. Nessas circunstâncias, exsurge-se o dever de indenizar, porquanto representam violações diretas à sua integridade psíquica e moral. 8. Portanto, resta evidente o direito da autora à indenização por danos morais, cujo ônus deve ser suportado pela apelante. 9.
Quanto ao valor, este deve ser fixado como medida a desestimular tal conduta afrontosa à boa-fé objetiva e, por outro lado, não deve ser exagerado a ponto de promover enriquecimento sem causa para a autora. Desta forma, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00
. 1. -Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em favor da autora, nos termos dos §§2ºe 3º do artigo 85 do CPC. 1. -Apelação parcialmente provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5002405-42.2022.4.03.6107; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Julg. 26/04/2024; DEJF 02/05/2024)

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se prudente a manutenção da sentença vergastada
.

Do exposto,
nego
provimento
aos recursos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor das recorrentes em 2% (dois por cento), mantida a suspensão da cobrança quanto a primeira apelante, por estar amparada pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)